Tribunal: TJES
Processo: 0000902-44.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Assunção de Obrigação no Último Ano do Mandato ou Legislatura
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000902-44.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVAN LAUER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000902-44.2017.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IVAN LAUER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
IVAN LAUER
, por irresignado

com a r. sentença prolatada pe
lo
MM.
Juiz
de Direito

da
2
ª
V
ara
Criminal,
Júri e Execuções Penais da Comarca de Nova Venécia
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
359-C do Código Penal
,

à
pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
,

em regime inicialmente

aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por
uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária
.

Narra a denúncia,
em síntese, que no período compreendido entre 30 de maio de 2012 a 31 de dezembro de 2012, o denunciado, então Prefeito Municipal de Vila Pavão, contraiu nos dois últimos quadrimestres
do mandato obrigações sem disponibilidade financeira para o seu pagamento.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia

absolvição por
ausência de dolo
e, subsidiariamente, a

redução do valor fixado a título de prestação pecuniária
.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou
comprovada

através
do Relatório Técnico Contábil nº 219/2013,
Instrução Contábil Conclusiva nº 173/2014, Instrução Contábil Conclusiva nº 3.451/2015
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada, conforme será a seguir demonstrado.

I
nterrogado
em juízo, o réu negou
a prática do crime
,
nos seguintes termos:

“
[...]
O interrogando esclarece que exerceu a função de prefeito do município de Vila Pavão-ES, nos últimos 90 dias do ano de 2012. O interrogando
aduz que, salvo engano, foi afastado do mandato no dia 21/06/2012 e retornado no dia 22/09/2012. No período em que ficou afastado, assumiu o cargo de prefeito a pessoa de Valdez Ferrari. O interrogando informa que não tem ciência se contraiu nos dois últimos quadrimestres do mandato, obrigações sem disponibilidade financeira para seu pagamento. Ressalta que contratou pessoas capacitadas para auxiliá-lo nessas questões técnico-financeiras, tendo em vista
que o interrogando
não tem conhecimento na área em questão. O interrogando não sabia que gerar obrigações sem disponibilidade financeira constituía crime.
O interrogando informa que ao ser afastado do mandato foi lhe apresentado um relatório acerca
da situação financeira do município com a quitação de todas as obrigações, bem como a disponibilidade de aproximados R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em caixa. Não sabe informar se ao término de seu mandato haviam despesas a pagar na próxima gestão.
Pelo que se recorda, ao término do mandato, ficaram mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em caixa para o município [...] os auxiliares a quem o interrogando pedia auxílio eram técnicos. Nenhum deles foi exigência de partido político ou qualquer exigência política. Os cargos não tinham como ser políticos pois exigiam conhecimento técnico. O interrogando tinha acesso normal aos seus auxiliares e, aparentemente, nenhum deles tinha má vontade em lhe atender. O procedimento de despesa era feito através de ofícios. O caminho era:
passava pelo protocolo, em seguida era encaminhado para a procuradoria jurídica. Na procuradoria, o Dr. Celso Campos ou o Dr. Paulo Araújo Pogito, davam parecer e observavam se havia dotação orçamentária, analisando também o aspecto jurídico. Só assim o processo caminhava
e chegava
nas mãos do interrogando com todos os pareceres e informações pertinentes [...]”.

Observa-se que o réu busca eximir-se de responsabilização criminal, dizendo não saber se contraiu nos dois últimos quadrimestres do mandato obrigações sem disponibilidade financeira para seu pagamento. Revela, ainda, que sequer sabia que tal fato constituía crime.

Após, afirma que possuía uma equipe técnica que cuidava das questões referentes técnico financeiras, pois ele, mesmo enquanto Prefeito do Município, não tinha conhecimento sobre o assunto.

Por fim, esclarece que todos os procedimentos envolvendo despesas passavam por sua equipe e, após emissão de pareceres e análises, o próprio apelante os recebia para a autorização ou ordenação da despesa.

Percebe-se, portanto,
que ainda tenha dito desconhecer
que contrair obrigações sem disponibilidade financeira constituía crime,
confirmou que
recebia de sua equipe e, consequentemente,
tinha acesso a todos os processos
envolvendo despesas,
tendo plenas condições de analisá-los.

A
testemunha Idarlene Araújo de Oliveira Marques, funcionária do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, quando ouvida em juízo,
esclareceu que opinou na instrução técnica conclusiva do processo
com a conclusão de que o ora apelante, à época Prefeito do Município de Vila Pavão, assumiu obrigações sem ter a condição de contraprestação,
reiterando que em algumas fontes não havia recursos para cumpr
i-las
.

T
ambém inquirido na audiência de instrução, o Auditor de Contas Externas do TCES Marcos Antônio Souza Pazzini
reforçou que embora o julgamento das contas do réu ainda estivesse em andamento, na área técnica já houve conclusão a respeito da responsabilidade do réu
quanto aos fatos narrados na denúncia.

A
lém da prova oral produzida, as provas materiais acostadas ao presente reforçam
a existência do dolo do acusado na prática da conduta.

O
Relatório Técnico Contábil (RTC) nº 219/2013
concluiu
“[...] pela inexistência de suficiente disponibilidade de caixa de recursos próprios para o cumprimento das obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato encerrado em 31/12/12, vinculadas à saúde (R$ 299.264,37) e à educação (R$ 163.030,24), bem como às demais despesas não vinculadas (R$ 92.725,94), inobservando, portanto, o art. 42 da Lei Complementar 101/00 (LRF)”.

N
o mesmo sentido a Instrução Contábil Conclusiva nº 173/2014
e Instrução Contábil Conclusiva nº 3.451/2015
,
reiterando a inexistência de suficiente disponibilidade de caixa de recursos próprios para o cumprimento das obrigações das despesas contraídas e ressaltando
que não foi apresentada defesa pelo réu,
tendo sido decretada sua revelia
no procedimento.

Como bem evidenciado pela

douta Procuradoria de Justiça,
“[...
] a versão defensiva não se sustenta diante do cotejo do conjunto probatório concatenado, restando evidenciado nos autos, diversamente, que o apelante, dolosamente, contraiu despesas nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato sem ter recursos para sua quitação”.

Acerca do tema, colaciono entendimento
s
jurisprudencia
is
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. Sentença condenatória. Recurso defensivo visando à absolvição da apelante. Alegação de que não tinha conhecimento de que se tratava de conduta ilícita e de que nada pôde fazer a respeito. Não acolhimento. Como é notório, ninguém pode descumprir a lei alegando desconhecimento (art. 3, da LINDB). Ademais, a apelada foi cientificada pelo Tribunal de Contas, por oito vezes, sobre as irregularidades, o que afasta a tese de desconhecimento. Não se cogita da causa de excludente da culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que os gastos efetuados no período não se limitaram a serviços essenciais, existindo o pagamento de horas extras em desacordo até mesmo com o que está disciplinado na CLT. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Criminal 1000305-25.2018.8.26.0102; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cachoeira Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/09/2022; Data de Registro: 19/09/2022).

Assunção de obrigação no último ano de mandato ou legislatura (artigo 359-C, do Código Penal) - Recurso defensivo – Arguição de inépcia da inicial - Não acolhimento - Denúncia que contém todos os requisitos exigidos no art. 41 do CPP - Conduta bem individualizada – Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – Não acolhimento – Inteligência do art. 110, §1°, CP- Decurso do prazo prescricional não verificado. Mérito - Absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Prova oral e documental - Condenação mantida – Pena adequada - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 3000095-68.2013.8.26.0116; Relator (a): Hugo Maranzano; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campos do Jordão - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/01/2023; Data de Registro: 30/01/2023).

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório
em relação ao acusado
,
sendo medida que se impõe a manutenção da condenação
.

P
o
r fim
,
quanto ao pleito por redução da prestação pecuniária arbitrada pel
o
dout
o
Magistrad
o
,
resta tal análise ao Juízo da Execução, competente a aferir as condições financeiras do réu
no instante do pagamento
.

D
iante do exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença
nos termos em que prolatada
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000902-44.2017.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IVAN LAUER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA
. ART.
359-C DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃ
O.
AUSÊNCIA DE DOLO
.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.

2.
REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

3
.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelant
e

através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos d
a
s

testemunhas
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

2
.
A análise da

redução da prestação pecuniária arbitrada
resta ao Juízo da Execução, competente
par
a aferir as condições financeiras do réu
no instante do pagamento
.

3
.

Recurso conhecido e

im
provido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.